Tribunal: TJDFT
Processo: 0717039-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração na rescisória. Omissão. Contradição. Impenhorabilidade. Bem de família. Erro de fato. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos pela parte ré visando sanar omissão e contradição no acórdão que julgou procedente a ação rescisória, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel utilizado como bem de família.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se em verificar se o acórdão embargado incidiu em contradição ou omissão, deixando de analisar as teses aventadas pela embargante quanto: (i) à impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte autora; (ii) à aplicação do princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais; (iii) à preclusão consumativa da discussão sobre a impenhorabilidade do imóvel; e (iv) à falta de valoração de provas relevantes constantes dos autos.

III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.
6. A alegação de omissão quanto à análise da impugnação à gratuidade de justiça não se sustenta, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, concluindo que não foram apresentados elementos concretos e suficientes para infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
7. O princípio que rege, como regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais é o da sucumbência, segundo o qual a parte vencida deve arcar com as custas e honorários advocatícios. O princípio da causalidade aplica-se de forma subsidiária, apenas quando o ajuizamento da demanda poderia ser evitado, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a parte autora logrou êxito em demonstrar, por meio de prova documental robusta, a existência de erro de fato no julgamento rescindendo, o que legitimou o ajuizamento da ação rescisória.
8 O acórdão embargado adotou fundamento jurídico suficiente e adequado para fixação dos honorários com base no resultado da demanda, conforme os §§ 1o e 2o do art. 85 do CPC.
9. Não há preclusão quando a decisão rescindenda se funda em premissa fática equivocada, especialmente quando o fato considerado inexistente era, na verdade, comprovado nos autos.
10. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
11. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

IV. Dispositivo
12. Embargos de declaração não providos.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025. TJDFT, 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025.